Tribunal: TJMT
Processo: 0015250-95.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015250-95.2018.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JASON ELLER - CPF: 350.007.912-15 (RECORRIDO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA ILÍQUIDA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que o laudo pericial
concluiu que a incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas é parcial e permanente, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº 0015250-95.2018.8.11.0055 ajuizada por
JASON ELLER
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a restabelecer o auxílio-doença ao autor desde a data de cessão do benefício (06/12/2017).

A sentença traz ainda que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros e correção nos termos do Manual de Cálculo da Justiça Federal e honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3°, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 48216999).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a restabelecer o auxílio-doença ao autor
JASON ELLER,
após ser diagnosticado com

tendinopatia supraespinhal, sinovite, bursite e monoplegia de membro superior, patologia adquirida devido ao seu labor como auxiliar de produção

A pretensão inicial foi julgada parcialmente procedente, em 14/08/2019. Colhe-se da parte dispositiva:

“Deste modo, acolho os pedidos subsidiários do autor, e, ante o exposto, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pedido formulado na presente demanda, restabelecendo somente o auxílio doença, desde a data da cessação do benefício (06/12/2017) com juros de mora a partir da citação. Quanto as parcelas anteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a tutela antecipada. No tocante aos honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme disciplinado no artigo 85, §3°, do CPC, que recairá sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ”.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial, o qual concluiu que a incapacidade do autor para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

3) A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.

R: Periciando apresenta incapacidade laborativa parcial para o trabalho, visto laudos médicos, exames apresentados, exame físico e informações colhidas com periciando, com diagnósticos de Espondiloartrose Coluna Lombar, Escoliose Coluna Lombar, Tenossinovite do cabo longo do bíceps a esquerda e Tendinopatia do supraespinhal a direita; podendo o periciando realizar atividades laborativas que não exijam esforço físico intenso e atividades laborativas com movimentos repetitivos que causem estresse sobre coluna lombar e ombros”.

4
. A incapacidade para o trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou e temporária (há prognóstico de recuperação)? Fundamente.

R: Incapacidade laborativa permanente, patologias de caráter crônico, com prognóstico de melhora clinica com tratamento medicamentoso e não realização de atividades laborativas que exijam esforço físico intenso e atividades laborativas com movimentos repetitivos que causam estresse sobre coluna lombar e ombros.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar o restabelecimento da concessão do benefício e não merece reparo a sentença neste ponto.

Por outro lado, deve o
decisum
ser retificado no que tange aos juros e correção monetária, para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o
disposto no art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
reexaminada, para determinar que os consectários legais devem observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Mantenho o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020